Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO.
1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência.
2. Conflito de competência não admitido.